Tribunal: TJDFT
Processo: 0715773-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715773-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DANILO DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão que deferiu tutela de urgência no mandado de segurança de no 0704059-61.2023.8.07.0018, impetrado por DANILO DE ARAÚJO, para suspender os efeitos jurídicos do Parecer SEI-GDF n.o 82/2023-SEE/GAB/SUGEP/CPAC e do Termo de Opção de Proventos – SEE/GAB/SUGEP/CPAC, até ulterior decisão judicial, não podendo o Distrito Federal se abster de efetuar o pagamento mensal dos proventos devidos ao servidor público civil aposentado. Nas razões recursais, o agravante narra que o impetrante é militar do quadro efetivo das Forças Armadas desde 1997 e ingressou nos quadros da Secretaria de Estado da Educação em 26/03/1999, sendo os cargos insuscetíveis de acumulação. Alega que o caso não admite o cabimento de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, pois a abstenção ao Distrito Federal de exigir uma opção ao autor por um dos cargos inacumuláveis implica em aumento direto de sua remuneração, com impacto orçamentário e atuarial na gestão do orçamento. Acrescenta a concessão de tutela antecipada na presente hipótese esgota o objeto da ação, o que é vedado nos termos do artigo 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, aplicável ao caso em exame por força do artigo 1o da Lei no 9.494/97. Argumenta que inexiste probabilidade do direto do impetrante, uma vez que o Estatuto dos Militares estabelece o regime de dedicação exclusiva, aplicável desde a EC 19/98, acumulável somente com cargo da saúde, conforme vedação constitucional de cumulação de cargos públicos, cujas exceções devem ser interpretadas restritivamente. Sustenta ser inaplicável a teoria do fato consumado, pois o ato inconstitucional de posse do suboficial da Marinha no cargo de professor não se convalida com o tempo, não se sujeitando, por isso, a prazo de decadência para revisão. Aduz estarem presentes os requisitos para que sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida, por representar dano aos cofres públicos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para garantir o seguimento do processo administrativo impugnado, com a opção do impetrante por um dos cargos. Parte isenta de preparo. Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Extrai-se dos autos de origem que a acumulação de remuneração do oficial da reserva das Forças Armadas com a do exercício do magistério teve início em 26/03/1999, quando o impetrante ingressou no quadro de pessoal na Administração Pública do Distrito Federal, do qual está aposentado desde 31/08/2018. Somente em 06/02/2023 é que foi emitido Parecer SEI-GDF no 82/2023 – SEE/GAB/SUGEP/CPAC, concluindo pela ilicitude da acumulação dos cargos e da remuneração e intimando o servidor aposentado para optar pelos proventos de um deles. Não obstante a farta argumentação do ente público agravante, nota-se que eventual oneração ilegal dos cofres públicos, durante o período de tramitação do presente recurso, não tem origem com a decisão agravada, que resguardou a manutenção da situação fática já consolidada por décadas até que a matéria seja apreciada e julgada em definitivo, mas da omissão do poder público por 24 anos, admitindo suposta ilicitude. Não se vislumbra, ainda, a natureza satisfativa da tutela que sobresta os efeitos do ato administrativo impugnado, uma vez que, se porventura for denegada a ordem da ação, restituir-se-á o prazo para a opção do servidor pela remuneração de um dos cargos exercidos, prosseguindo-se o processo administrativo. Noutro norte, o sobrestamento da decisão, admitindo-se exigir do servidor a opção pela remuneração no prazo de 10 dias, antes da apreciação do mérito do recurso pelo órgão colegiado competente, configura risco reverso ao impetrante, que terá reduzida sua remuneração, bem como ao resultado útil do processo, que tem por objeto a declaração de nulidade do mencionado ato administrativo. Ante o exposto, indefiro pedido de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento com efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 27 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora